Tribunal: TCU
Processo: 018.259/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 432025, modalidade Pregão e Uasg 454548 (Objeto: Aquisição de Máquinas Pesadas, incluindo Escavadeira Hidráulica, Pá Carregadeira sobre Rodas, Retroescavadeira 4x4 e Caminhões Caçamba Basculante 6x4.)

Inteiro teor:
Acórdão 103/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 43/2025, da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas/PR, com valor estimado de R$ 3.260.000,00, para aquisição de equipamentos de construção (escavadeira hidráulica, carregadeira de pneus, retroescavadeira, caminhões basculantes). Considerando que restou comprovado que os recursos que custeiam a licitação serão oriundos de convênio estadual firmado entre o Estado do Paraná e o município de Porto Amazonas/PR; Considerando que não há evidências de utilização de recursos federais na licitação em exame; Considerando que, a despeito disso, a irregularidade ventilada pelo denunciante foi corrigida pelo município de Porto Amazonas, por meio da anulação parcial da licitação apenas quanto ao seu item 1 (escavadeira hidráulica); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para avaliação da conveniência e oportunidade de promover ação de controle acerca do Pregão Eletrônico 43/2025 da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas/PR; c) encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Porto Amazonas/PR; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.259/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - PR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Geovani da Rocha Goncalves (31930/OAB-PR) e Maria Aparecida de Paula Lima (15402/OAB-PR), representando Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - PR. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.